Tribunal: TJMT
Processo: 0008252-07.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008252-07.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IDELMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 503.888.271-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 487.538.581-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
. ABSOLVIÇÃO
–ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE DISCUSSÃO E EMBRIAGUEZ – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO INTIMIDATÓRIA EFICAZ – CRIME FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
DOSIMETRIA DA PENA
– ACRÉSCIMO EXACERBADO DA PENA INTERMEDIÁRIA SEM JUSTIFICATIVA – CORREÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de caráter formal, portanto, a ameaça, ainda que velada ou implícita, proferida em âmbito doméstico e familiar, seja em momento de discussão ou embriaguez, não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima a ponto de solicitar medidas protetivas de urgência.

2. O acréscimo da pena em qualquer fase da dosimetria penal deve ser sempre motivado, possibilitando a defesa conhecer todos os argumentos que resultaram na fixação da pena definitiva. Logo se o Juízo
a quo
não justificou a adoção da fração de aumento, necessário readequar a pena, utilizando-se dos parâmetros jurisprudenciais de 1/6 (um sexto) para a agravante existente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Idelmino Francisco de Oliveira,
contra a r. sentença anexada em ID. 146684392 – pág. 84/85, em que foi condenado como autor do crime de
Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar
(art. 147,
caput,
c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal), à pena total de
2 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em razões recursais, a Defesa pugna:
1)
a
absolvição
do apelante, pelo crime de Ameaça, invocando a
atipicidade da conduta
;
2)
a readequação do acréscimo de pena realizado na segunda fase da dosimetria penal, haja vista, que fixado de maneira desproporcional (ID. 146684400).

Em
contrarrazões,
o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (ID. 146684411
) tal como proferida.

Por sua vez,
d.
PGJ
, em parecer opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme
respectivo sumário que segue transcrito (ID. 150549179):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por ameaça – Âmbito doméstico – Irresignação defensiva. 1. Requer a absolvição do apelante – Alegada atipicidade da conduta, vez que o réu praticou os atos em estado de embriaguez – Sustenta, também, que o d. Magistrado utilizou como fundamento da condenação, exclusivamente, o depoimento da vítima – Improcedência – Embriaguez preordenada que não exclui a responsabilidade penal – Teoria da actio libera in causa – Dolo cabalmente demonstrado pelas provas dos autos – Elementos que demonstram a materialidade e a autoria delitiva – Testemunhas que confirmaram em juízo as ameaças perpetradas pelo acusado. 2. Readequação da pena - Pugna pela diminuição da pena intermediária, agravada de modo desproporcional – Possibilidade – Apenas uma agravante reconhecida em desfavor do apelante – Acréscimo superior ao patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores (1/6 sobre a penabase) – Necessária readequação. Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
19 de dezembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da exordial acusatória que, no dia 22.2.2017, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Dr. Antônio Carlos de Oliveira, nº 02, Bairro Jardim Bela Vista, Barra do Garças/MT,
IDELMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ameaçou sua companheira
Maria de Fátima da Silva,
prometendo-lhe causar mal injusto e grave, dizendo-lhe:
"sua vagabunda, sem vergonha, ordinária, você tem é que morrer, você não vale nada". "Você está bom é de morrer, gente como você tem é que morrer, por isso que muito mulher como você morre". "Eu vou pegar uma faca e vou acertar vocês"
(sic).

Em decorrência disso, foi denunciado como incurso no artigo 147 do Código Penal, nas modalidades da Lei n.º 11.340/2006.

O processo seguiu o trâmite regular e o singular Juízo prolatou sentença condenatória, estipulando como pena para o crime de Ameaça 2 meses detenção, em regime aberto, cuja decisão a defesa se mantém irresignada e pretende a reforma.

Parcial razão lhe assiste
.

O crime de Ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal é de caráter formal, exigindo-se que o anúncio de causar mal injusto e futuro chegue ao conhecimento da vítima, causando-lhe certo temor, intimidação, abalo psicológico ou interferência na tranquilidade de espírito do sujeito passivo.

Nesse sentido, dispensa-se o resultado naturalístico do crime, já que a verdadeira ocorrência do mal injusto proferido seria mero exaurimento do delito.

Feita tal consideração, é possível concluir que a tese defensiva de atipicidade da conduta é infrutífera, diante do substancial elemento probatório que demonstra a incursão do apelante no crime de Ameaça.

Alega o apelante que as palavras por ele proferida ocorreram em
momento de embriaguez aliada a extrema ira
, não estando com a adequada percepção da realidade, vez que ocorrido em momento de discussão.

Esclareceu ainda que as palavras não podem ser entendidas como ameaças, tratando-se, apenas, de mera maldição, não tendo o condão de amedrontar.

Contudo, a vítima
Maria de Fátima da Silva
(ID. 146684401)
,
foi clara ao revelar o comportamento do marido mudou nos últimos anos, após começar a ingerir bebidas alcóolicas, sendo que no dia dos fatos iniciou-se uma discussão, momento em que ele proferiu ameaças, dentre elas, disse
eu vou pegar você
e
vou dar na sua cara.

Esclareceu que tem medo do marido quando ele se encontra embriagado, pois tem alteração de seu comportamento, havendo inclusive agressões físicas, afirmando que evitar ficar a sós com ele nesses momentos.

Desse depoimento extrai que as ameaças proferidas pelo apelante foram suficientes para alterar o estado de espírito da vítima, deixando-a abalada e amedrontada, vez que, inclusive, evita ficar a sós com o marido quando ele faz a ingestão de bebidas alcoólicas, pois fica agressivo, ficando com receio de concretizar as ameaças perpetradas, comprovando que as palavras proferidas pelo apelante foram suficientes para intimidá-la.

Vale frisar que a palavra da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie, principalmente considerando o laudo de exame de corpo de delito juntado nos autos, o qual deixa evidente que a vítima sofreu lesão corporal, cuja nexo causal, encontra guarida nos fatos descritos pela vítima.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte. Precedentes. (...)” (RHC n. 119.097/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Lembrando de que o fato de a ameaça ter sido proferida em momento de discussão ou embriaguez, evidentemente não afasta o dolo da conduta e não constitui fator impeditivo à configuração do crime, máxime considerando que a promessa de mal grave foi capaz de intimidar a vítima a ponto de procurar a delegacia de polícia.

Destaca-se que o número de violência doméstica decorrente do uso abusivo de álcool ou substâncias entorpecentes é expressivamente significante, devendo-se inadmitir o argumento suscitado pela defesa, ainda mais quando a ingestão de substâncias alcóolicas ou psicoativas é voluntária, sem interferir no potencial conhecimento da ilicitude da conduta, tornando-se um subterfúgio dos agressores para tentar justificar a conduta desrespeitosa, ultrajante e agressiva contra as mulheres com quem convive, fazendo do vício uma escusa ao delito, um completo absurdo!

Com efeito, caracterizada a intenção do agente em perturbar psicologicamente a companheira, com quem convive há mais de 36 anos, e o mal prometido tem a capacidade de cumprir esse objetivo, é irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando aquele estava dominado pela embriaguez, raiva ou qualquer sentimento parecido.

A respeito, esta e. Câmara Criminal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram a respeito:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;” (TJMT. 0000496-53.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

“(...). 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. 4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. 5. Ordem denegada. (STJ - HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Ora, a
seriedade e idoneidade do prognóstico do mal injusto restaram devidamente demonstradas, tendo a vítima vislumbrado um potencial risco diante das palavras do apelante, ainda mais porque foram precedidas de agressões apuradas em autos diversos.

Desta forma, plenamente demonstrada a intenção do apelante em violar a liberdade da ofendida, perturbando-lhe a tranquilidade e a sua paz interna, não há que se falar em ausência de dolo ou atipicidade da conduta.

Mantida a condenação, passa-se
à análise da dosimetria da pena
.

Busca a revisão da dosimetria da pena na segunda fase, para que seja fixado o
quantum
de aumento na fração de 1/6 para a agravante prevista no art. 61, II,
“f”
, do CP

Em análise do feito, nota-se que a pena-base do apelante foi fixada em 1 mês e, na segunda etapa dosimétrica, presente a agravante do art. 61, II,
“f”
, do CP, o magistrado
a quo
recrudesceu a pena em 1 mês, ou seja, em 100%, sem, contudo, justificar o elevado acréscimo.

Assim, verifica-se que a
razão assiste ao apelante
, pois, de fato, é excessivo o aumento da pena intermediária aplicado, sobretudo porque se trata de apenas uma circunstância agravante, inexistindo fundamentação para justificar o
quantum
adotado, em evidente ofensa ao art. 93. IX, da CF/88.

Nesse contexto, é adequado e proporcional o aumento de 1/6 para a agravante acima referida, o que se encontra em harmonia com o entendimento do STJ, do qual coaduno,
in verbis
:

“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
. (...)” (AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) Destaquei

Logo, fixo a pena intermediária em
1 mês e 5 dias de detenção
, em decorrência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal,
cujo patamar torno definitivo,
ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

No mais, mantenho inalterado o regime
aberto
e as demais disposições da sentença condenatória.

Pelo exposto, em
sintonia
com o

parecer da d.

PGJ,
dou provimento

em parte
ao recurso interposto por
Idelmino Francisco de Oliveira
e
readéquo a pena
para
1 mês
e
5 dias
de
detenção,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023